Tribunal: STJ
Processo: 1042584-22.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227736 - SP (2025/0288777-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA ALCINA FERREIRA MANGILI
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIEL FERNANDO NARDON - SP489411
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS, QUE EXCEDERAM O LIMITE MÁXIMO
PERMITIDO PELA NORMATIVA DO INSS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA,
DEVIDO
À HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

INDEVIDAMENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos legais
alegadamente violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por
analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50779080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 30c4f41b-6400-46be-bd14-bef1187c2932

RECURSO ESPECIAL No 2227736 - SP (2025/0288777-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA ALCINA FERREIRA MANGILI
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIEL FERNANDO NARDON - SP489411
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE
JUROS, QUE EXCEDERAM O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA
NORMATIVA DO INSS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA, DEVIDO À HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS

INDEVIDAMENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS

N. 282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. É imprescindível que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor
sobre os preceitos legais alegadamente violados, o que não ocorreu
na hipótese examinada, sendo de rigor a aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA ALCINA FERREIRA
MANGILI (MARIA ALCINA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Desa. relatora Lígia Araújo Bisogni, assim ementado:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Extinção do
processo, sem exame do mérito - Apelação - Recurso da autora não
conhecido quanto a algumas matérias ventiladas, dada a ausência de
interesse recursal - No mérito, determinação judicial de apresentação
Documento eletrônico VDA50516839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:06
Código de Controle do Documento: 27444808-d25e-4e3d-bb30-d75483a8c212

de documentação complementar não atendida - Indeferimento da
inicial - Razoabilidade - Inércia da autora, que deixou de colacionar
aos autos os documentos exigidos, tampouco interpôs recurso contra
a determinação - Preclusão - Inteligência do art. 321 do CPC -
Sentença mantida - Recurso improvido, na parte em que conhecido,
com determinação. (e-STJ, fl. 93)

Irresignada, MARIA ALCINA apresentou recurso especial com base no art.
105, III, alínea , da CF, apontando violação dos arts. 14, 42, 47, 51, IV, 927, par
a
[agrafo único, 6o da Lei n. 10.820/2003, 13, II, INSS/PRES n. 28/2008, 12, INSS/PRES
n. 623/2012. Sustentou, em síntese, que
houve abusividade na cobrança de
(1)
juros, que excederam o limite máximo permitido pela normativa do INSS;
houve
(2)
violação do dever de informação e descumprimento contratual;
deve ser invertido o
(3)
ônus da prova, devido à hipossuficiência do consumidor; e
requer a restituição dos
(4)
valores pagos indevidamente.
As contrarrazões foram apresentadas.
O recurso foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 239/240).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.

A questão nos autos encontra-se assim delineada:

A Magistrada determinou a emenda da petição inicial, para que a
autora apresentasse o instrumento do contrato cuja revisão é
pretendida, indicando as cláusulas que pretende rever e quais as taxas
de juros que entende que deveriam ter sido pactuadas. Havendo
necessidade do contrato para formulação correta dos pedidos,
determinou a emenda para transformar a inicial em preparatória, nos
termos do art. 381 do CPC.
Às págs. 48/51, a autora apenas se insurgiu contra a determinação,
mantida pela Magistrada à pág. 52, sobrevindo a r. sentença de
extinção (pág. 56), ante o descumprimento da ordem judicial pela
autora.
Ora, dispõe o art. 321, do Código de Processo Civil, que: “O juiz, ao
verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319
e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado”.
Por sua vez, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, assim
estabelece, in verbis: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial.”
Documento eletrônico VDA50516839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:06
Código de Controle do Documento: 27444808-d25e-4e3d-bb30-d75483a8c212

Assim, diante da inércia da autora, que deixou de colacionar aos autos
os documentos exigidos, tampouco interpôs recurso contra a r.
decisão de primeiro grau no tempo e modo devidos, tem-se que era
mesmo o caso de indeferimento da petição inicial.
[...]
Tal medida visa coibir a banalização de enxurradas de ações, diante
da transparência e visibilidade dos casos julgados neste Tribunal, e a
obtenção de um controle mais rígido, principalmente em razão das
inúmeras fraudes que estão sendo praticadas, inclusive com a
tentativa de utilização da máquina Judiciária, o que deve ser
rechaçado por esta Corte de Justiça (e-STJ, fls. 94-96).

Observa-se que os temas abordados nas razões do recurso especial (a
abusividade na cobrança de juros, que excederam o limite máximo permitido pela
normativa do INSS, a violação do dever de informação e descumprimento contratual; a

inversão do ônus da prova, devido à hipossuficiência do consumidor; e o pedido de
restituição dos valores pagos indevidamente) não foram objeto de debate no acórdão
recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventuais
omissões. Incidem, portanto, as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
A propósito, vejam-se os acórdãos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...]
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA50516839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:06
Código de Controle do Documento: 27444808-d25e-4e3d-bb30-d75483a8c212

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

Nessas condições, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA50516839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:06
Código de Controle do Documento: 27444808-d25e-4e3d-bb30-d75483a8c212

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.227.736 / SP
Número Registro: 2025/0288777-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10425842220248260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA ALCINA FERREIRA MANGILI
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIEL FERNANDO NARDON - SP489411
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: 8283d2b8-f566-4dc5-995b-f822de5e305f